Tribunal: TJSP
Processo: 2227934-12.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
r – DEAC – Lei no 4.187/2023, revogada no curso da ação pela Lei no 4.229, de mesmo conteúdo– vantagem pecuniária com fato gerador semelhante ao do RETPMP, na parte não declarada inconstitucional – bônus remuneratório pela extrapolação do horário regular de expediente do servidor, ainda que uma se trate de sobreaviso, e a outra, de efetivo trabalho prestado – duplicidade de pagamento que viola os arts. 111, 128 e o art. 115, XVI, da CE - ofensa aos princípios da moralidade, da razoabilidade, da finalidade, do interesse público e da eficiência - inconstitucionalidade patente;
4 – Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "prestação do serviço em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade", prevista no art. 1o, § 2o, da Lei no 3.695/2018, e da Lei no 4.229/2023, bem como, por arrastamento, da Lei no 4.187/2023, ambas em sua integralidade, observada a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2227934-12.2023.8.26.0000; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 02/11/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Adicional de Periculosidade

Relator(a):

Vico Mañas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

02/11/2024

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – legislação de Santana de Parnaíba;
2. Adicional pelo Regime Especial de Trabalho de Proteção Municipal Preventiva – RETPMP – art. 1o, § 2o, da Lei no 3.695/2018 - verdadeiro "adicional de periculosidade" para guardas municipais, incidente de forma genérica e indistinta para todos os GCMs - bônus remuneratório aos servidores pelo mero desempenho regular

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – legislação de Santana de Parnaíba;
2. Adicional pelo Regime Especial de Trabalho de Proteção Municipal Preventiva – RETPMP – art. 1o, § 2o, da Lei no 3.695/2018 - verdadeiro "adicional de periculosidade" para guardas municipais, incidente de forma genérica e indistinta para todos os GCMs - bônus remuneratório aos servidores pelo mero desempenho regular de suas atividades, com os riscos próprios inerentes a elas, derivados da natureza, precípua do cargo, de proteção patrimonial de bens públicos municipais, sem que se verifique qualquer situação diferenciada a ensejar a concessão – violação aos arts. 111 e 128 da CE – ofensa aos princípios da moralidade, da razoabilidade, da finalidade, do interesse público e da eficiência – inconstitucionalidade patente;
3 - Diária Especial por Atividade Complementar – DEAC – Lei no 4.187/2023, revogada no curso da ação pela Lei no 4.229, de mesmo conteúdo– vantagem pecuniária com fato gerador semelhante ao do RETPMP, na parte não declarada inconstitucional – bônus remuneratório pela extrapolação do horário regular de expediente do servidor, ainda que uma se trate de sobreaviso, e a outra, de efetivo trabalho prestado – duplicidade de pagamento que viola os arts. 111, 128 e o art. 115, XVI, da CE - ofensa aos princípios da moralidade, da razoabilidade, da finalidade, do interesse público e da eficiência - inconstitucionalidade patente;
4 – Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "prestação do serviço em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade", prevista no art. 1o, § 2o, da Lei no 3.695/2018, e da Lei no 4.229/2023, bem como, por arrastamento, da Lei no 4.187/2023, ambas em sua integralidade, observada a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé.